Tribunal: TCU
Processo: 041.333/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de peça de teatro itinerante e gratuita para caminhoneiros, totalizando 96 apresentações em postos de combustível de rodovias brasileiras. (no da TCE no sistema: 864/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (cujas competências foram absorvidas pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania por força da Lei 13.844/2019), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli, na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de seus sócios, Sr. Antônio Carlos Belini Amorim e Sr. Felipe Vaz Amorim, em caráter solidário, em virtude de insuficiência de documentação comprobatória da execução do projeto cultural "Educação nas Estradas" (Pronac 10-9486); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Amazon Books & Arts Eireli e os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que sejam julgadas irregulares as contas da Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de seus sócios, Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 352.468,00 30/11/2011 Débito 13.566,76 13/3/2013 Crédito 9.3. aplicar à empresa Amazon Books & Arts Ltda. e aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Especial de Cultura e aos demais interessados, bem como, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .